Tribunal: CARF
Processo: 10469.720164/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PIS. COFINS. RECEITA. VENDAS CANCELADAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas (gênero do qual a devolução é espécie), conforme os preceitos dos artigos 519 e 224, parágrafo único do RIR/1999. Os valores cancelados não acrescem ao patrimônio da empresa, de modo que não compõem a receita tributável pela Contribuição ao PIS e pela COFINS.
PIS. COFINS. CORRETORAS DE SEGUROS. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AFASTAMENTO.
No julgamento do RE 240736, em 21 de outubro de 2014, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, restou decidido que as corretoras de seguros não se confundem com as sociedade corretoras, sendo que só esta última que pode ser equiparada às instituições financeiras.
JUROS DE MORA. SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Sobre pretensão de afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício, trata-se de questão sumulada por este Conselho: Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720164/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.153 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
NEPROM PROMOTORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PIS. COFINS. RECEITA. VENDAS CANCELADAS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas (gênero do qual a
devolução é espécie), conforme os preceitos dos artigos 519 e 224, parágrafo
único do RIR/1999. Os valores cancelados não acrescem ao patrimônio da
empresa, de modo que não compõem a receita tributável pela Contribuição ao
PIS e pela COFINS.
PIS. COFINS. CORRETORAS DE SEGUROS. EQUIPARAÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AFASTAMENTO.
No julgamento do RE 240736, em 21 de outubro de 2014, sob relatoria do
Ministro Dias Toffoli, restou decidido que as corretoras de seguros não se
confundem com as sociedade corretoras, sendo que só esta última que pode ser
equiparada às instituições financeiras.
JUROS DE MORA. SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Sobre pretensão de afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício,
trata-se de questão sumulada por este Conselho: “Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a cobrança da Contribuição ao PIS e da
COFINS devidas sobre o valor tributável de R$ 423.262,03.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720164/2014-17
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 287 – 208) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, que
negou provimento à impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do PIS, R$ 221.052,80, fls. 141, e
da COFINS, R$ 1.020.243,57, fls. 153, relativamente a fatos geradores ocorridos
nos meses de fevereiro/2009 a dezembro/2011, acrescidos de penalidade de 75% e
encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido.
2.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 165/168, as exigências se
relacionam às diferenças apuradas entre as incidências das contribuições sobre a
receita bruta escriturada e as retenções nas fontes pagadoras das mesmas
contribuições, conforme demonstrativos de fls. 166/167. As diferenças em questão
não foram declaradas em DCTF.
2.1.- Foram apurados pela auditoria valores das contribuições recolhidos nos
meses de janeiro a junho/2010, fls. 169, não declarados em DCTF, razão
formalizada pela auditoria para sua não consideração na apuração dos valores
objetos destes autos, fls. 168.
3.- Ciente em 11/02/214, fls. 207, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação
de fls. 211/233, protocolada em 12/03/2014, através da qual alega, em síntese:
3.1.- que, entre 2009 e 2011, a impugnante devolveu à instituição financeira R$
500.000,00, em virtude cancelamento de vendas, dado que em desacordo com as
normas previstas pela instituição, conforme confissões de dívidas de fls. 240/254;
3.1.1.- com fundamento no princípio da capacidade contributiva, na forma dos
arts. 27 e 31 da Lei n° 8981/95 e arts. 2o e 3o da Lei n° 9718/98, e jurisprudência
administrativa reproduzida às fls. 215, devem ser excluídas das bases de cálculo as
vendas canceladas;
3.2.- conforme Resoluções BACEN n° 3013/03 e n° 3.156/03, art. 17 da Lei n° 4595/64,
art. 1o da Lei n° 7492/86 e acórdão CARF N° 201-76.946, ementa reproduzida às fls.
224/225, a impugnante se equipara a instituição financeira;
3.2.2.- para efeitos do PIS e da COFINS, os percentuais de 0,65% e de 3,00% incidiriam
sobre o lucro bruto da instituição financeira, conforme arts. 8o, I, da Lei n° 10.637/02,
10, I, da Lei n° 10.833/03 e art. 3o, §§ 4o a 6o, da Lei n° 9.716/98;
3.3.- diante de erros de direito das autuações estas estariam eivadas de vício insanável,
devendo ser anuladas, conforme jurisprudência administrativa, ementas reproduzidas às
fls. 229/230, Súmula 227 do extinto TFR e manifestação do STF acerca da
imutabilidade do lançamento, ementa às fls. 231;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

3.4.- inexigibilidade de juros moratórios sobre penalidade de ofício conforme
jurisprudência administrativa, fls. 232, devendo ser afastados na forma do art. 953, § 2o,
do RIR/99.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 12-
77.363 - da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Ementa:, LANÇAMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTO.
Carece de objetividade a nulidade de lançamento à alegação de eivado de vício formal
quando aquele se lastreia na legalidade objetiva e estrita atinente ao fato gerador.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PIS e COFINS. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO
Sob lucro presumido a base imponível das contribuições para o PIS e a COFINS é a
receita bruta, conforme definida em lei, inadmitidas quaisquer deduções de
custos/despesas, mesmo de prestadores de serviços a instituições financeiras.
PENALIDADE DE OFÍCIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Inquestionável a incidência de encargos moratórios sobre penalidade de ofício.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A Contribuinte tomou ciência da decisão em 09/07/2015, conforme AR de fls 284,
tendo apresentado sua peça recursal ao CARF em 29/07/2015. Assim, o presente recurso é
tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.

1. Sobre a necessidade de exclusão da base de cálculo das vendas canceladas
Compulsando as informações trazidas aos autos do Processo n.
16327.720255/2020-00, apenso a esse, verificamos a seguinte informação sobre a sua origem (fls
2):
Trata o presente de crédito tributário originário do processo no 10469.720162/2014-28 –
auto de infração - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
Inconformado com a lavratura dos autos de infração, o contribuinte apresentou
impugnação, julgada procedente em parte pela DRJ/Rio de Janeiro.
Cientificado do resultado do julgamento da impugnação, o interessado apresentou
recurso voluntário, parcialmente provido, através do Acórdão no 1402.003.347, porém,
o Carf resolveu que os autos de PIS e COFINS serão julgados no PA no
10469.720164/2014-17 como transcrito abaixo:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

“Antes do voto, destaco, por relevante, que estão juntados nestes autos, AI de PIS e de
COFINS e que serão julgados no Processo no 10469.720164/2001417, motivo pelo qual
deixam de ser aqui apreciados e não integram a decisão a ser exarada. Os valores lá
exigidos somam PIS R$ 221.052,80 (fls. 273) e COFINS R$ 1.020.243,57(fls. 285)”
Apesar de não estar sendo tratada administrativamente como tributação reflexa
(tanto que nos autos do PAF 10469.720162/2014-28 consta que o presente processo esteve sob
apreciação da 1a Seção do CARF e não fora lá julgado), percebe-se que a discussão travada
naqueles autos aplica-se ao presente caso. Inclusive a defesa apresentada pelo Contribuinte
nesses autos é rigorosamente a mesma daquela julgada no Processo 10469.720162/2014-68,
razão pela qual o Acórdão recorrido utilizou-se do quanto decidido no processo de
10469.720162/2014-28 para fundamentar sua decisão.
Assim, avaliando o quanto decidido no Acórdão n. 1402003.347 sobre a
necessidade de exclusão da base de cálculo das vendas canceladas, julgo ser decisão irretocável,
de modo que adoto-a como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o do Decreto 70.235/72,
transcrevendo a seguir seu conteúdo:
Aduz a recorrente (RV – fls.376/380) que “desenvolve serviços de correspondente
bancário, atuando na captação de empréstimos e financiamentos, recebendo em
contraprestação valores a título de comissão”; que, ocorreram operações efetivadas
em “desacordo com as normas e condições previstas pela instituição financeira, as
quais terminaram por ser devidamente canceladas, obrigando-se a recorrente a
devolver a remuneração/comissão anteriormente já recebida em função de tais
negócios”; e, que, conforme documentos juntados, teria devolvido, “no lapso
temporal compreendido entre 2009 e 2011, em virtude do cancelamento de vendas,
montante que supera a ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.
Para dar suporte ao alegado, juntou documentos (fls. 334/348) nominados de
“Instrumento Particular de Reconhecimento, Confissão de Dívida e Pagamento
com Subrogação de Direitos” e “Instrumento Particular de Reconhecimento e
Confissão de Dívida”, firmados respectivamente com o Bradesco e BMC e nos
quais, efetivamente, é compelida a devolver valores que teria recebido
anteriormente de citadas instituições financeiras por intermediação na captação de
negócios.
Tal obrigação financeira, ainda no dizer dos instrumentos pactuados, teria a seguinte
conformação - Bradesco (fls. 334) [neste processo em fls 240]:

- BMC ( fls. 343) [neste processo em fls 39]:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

Nesse sentir, a recorrente teve – realmente um ônus financeiro assumido, em valores
originais, de R$ 349.112,86 (Bradesco) e R$ 201.430,04 (BMC), ou seja, mais de 500
mil reais, como sustentou no seu recurso voluntário, exigíveis parceladamente de 2009 a
2012 e que constam de planilhas inseridas nos referidos instrumentos contratuais, sendo,
em ambos os casos, convencionados juros remuneratórios à razão de “CDI + 0,25%” e
de “CDI + 0,5%”, respectivamente.
Com o Bradesco, pactuaram-se 96 prestações já atualizadas na forma acima citada,
gerando compromissos fixos de R$ 4.105,79 cada parcela, a primeira com data de
vencimento para 01/11/2010 e a última para 27/08/2012, somando R$ 394.115,84.
Para o BMC, o instrumento firmado previu 120 pagamentos reajustáveis, a primeira
parcela com vencimento para 12/01/2009 fixada em R$ 1.705,05 e a última, vencível
em 25/04/2011, no importe de R$ 2.755,08, totalizando R$ 262.724,94.
Referidas planilhas com os montantes individualizadamente considerados estão juntadas
nos autos (fls. 335/337 – Bradesco e 340/342 – BMC).
Analisando os instrumentos referidos e suas planilhas, a decisão recorrida pontuou por
desconsiderá-los para deferir a redução da base de cálculo dos tributos lançados
entendendo que, “Quanto à devolução de valores à instituição financeira, objeto das
confissões de dívida de fls. 334/339 e 343/347, equivoca-se o sujeito passivo; o valor
das dívidas reconhecidas não tem relação com qualquer mês de competência tributária
a que se refiram aquelas confissões; mesmo na identificação dos beneficiários, fls.
340/342; não há provas de cancelamento dos contratos, apenas que foram
prospectados fora das obrigações assumidas com a instituição financeira; aludidos
documentos foram assinados em 19/10/2010, fls. 339 e 09/12/2008, fls. 347, com efeitos
futuros sobre valores de receitas a receber da mesma instituição financeira; não
interferem nas apropriações de receitas pretéritas tomadas sobre regime de Caixa,
conforme livro Caixa de fls. 42/106; o fato de reconhecer dívidas por prospecção de
operações em desacordo com as obrigações assumidas em contrato, fls. 334 e 343,
conforme considerando III das aludidas confissões de dividas, não implica que a
impugnante, necessariamente, não tenha apropriado as receitas respectivas às épocas
de seus recebimentos”.
De fato, a leitura inicial dos contratos mencionados não permite afirmar
categoricamente que os valores que a recorrente foi compelida a devolver aos dois
estabelecimentos de crédito tivessem relação direta com o anterior faturamento ou com
os valores lançados como imissão de receitas.
Mais claramente, caberia à recorrente o ônus de cotejar, conjugar e vincular temporal e
materialmente, os valores anteriormente por ela recebidos das fontes pagadoras, com as
devoluções que se comprometeu a fazer. Vale dizer, a redução dos valores
anteriormente registrados como receita parametrizam-se com esta vinculação.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

Ainda que assim seja, não consigo visualizar que um sujeito passivo possa ser
obrigado a recolher tributos incidentes sobre “receita bruta” (caso do Lucro
Presumido a que se submete a recorrente) se esta “receita”, no mesmo mês ou
período subsequente, se desfez.
Veja-se, a propósito, um singelo exemplo:
- Uma empresa tem uma receita no mês “x” de 100;
- No mês “x+1” de 150; e
- no mês “x+2” de 200.
Neste mês “x+2” recebe devoluções de vendas (ou serviços) relativos ao mês “x” de 30;
do mês “x+1” de 70 e do próprio mês “x+2” de 50, totalizando 150;
Seguindo com o raciocínio, seria correto exigir deste contribuinte que calculasse e
recolhesse os tributos do mês “x+2” sobre 200 (vendas do período) sabendo que houve
“devoluções”, portanto, cancelamento de vendas, desfazimento da operação, no importe
de 150 (mesmo que parte destes estornos de vendas seja de período pretérito)?
A resposta, não me parece difícil, ao contrário, é óbvia. Pensar-se o oposto, ou seja,
impedir que as devoluções e cancelamentos, ainda que de períodos anteriores
sejam subtraídas da base de cálculo, além de exigir tributos sobre uma receita
bruta que se desfez parcialmente, feriria, de morte, o preceito dos artigos 519 e
224, parágrafo único do RIR/1999, verbis:
Art.519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considerasse receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
Na verdade o termo “vendas canceladas” é gênero da qual a devolução é espécie, posto
que seus efeitos econômicos, financeiros e patrimoniais são os mesmos, mudando
apenas o modus procedendi dos registros contábeis e fiscais.
Em outro dizer, devolução nada mais é que anular, cancelar, todos os efeitos de
uma operação anteriormente praticada, inclusive os contábeis e tributários.
Na forma do Pronunciamento Técnico CPC no 30, “Receita é o ingresso bruto de
benefícios econômicos durante o período proveniente das atividades ordinárias da
entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as contribuições
dos proprietários”.
Exprima-se, só é receita aquilo que efetivamente adentra ao patrimônio da entidade.
Venda que se cancela, serviço que não se recebe ou, se recebido, deve ser
devolvido, não acresce o patrimônio da empresa. Logo, não é receita, portanto, não
pode ser base de cálculo de tributo que se assenta justamente sobre esta premissa.
Posição homologada pelo próprio Órgão Tributário (Solução de Consulta no 114 –
Cosit, de 22 de abril de 2014) que, mesmo tratando de PIS e COFINS (e até por isso
mesmo), tem plena aplicação ao Lucro Presumido, regime que se apóia na “receita”:
“No regime de competência, o cancelamento de notas fiscais, seja no mês da prestação
de serviço ou em outro mês qualquer, por si só, não afeta a ocorrência do fato gerador
ou a apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep. Todavia, se as
causas que motivarem tal cancelamento, configurarem vendas canceladas, o
correspondente valor, registrado como receita de serviços, é passível de exclusão da
base de cálculo dessa Contribuição no mês da devolução”.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

Neste contexto, mesmo que as devoluções possam se referir a períodos anteriores
ou mesmo não haver uma vinculação individualizada de cada devolução com a
receita anteriormente recebida (reconheça-se, procedimento nem sempre fácil de
ser feito), penso que exigir tributos sobre receita que foi cancelada não pode ser
aceito.
Claro que os valores estão inflados pelos juros remuneratórios impostos pelo Bradesco e
BMC e, por isso, não poderiam ser tomados na forma em que se encontram planilhados
nos contratos e servir como redutores das receitas posto que, por óbvio, quando das
vendas/prestações de serviços não continham tal plus.
Assim, impraticável se tomar, exemplificativamente, o montante devolvido da 1a
parcela de ambos os instrumentos, R$ 4.105,79 – Bradesco – vencimento em
01/11/2010 e R$ 1.705,06 – BMC – vencimento em 12/01/2009 posto que tais números,
como visto, apresentam acréscimos de CDI (+) 0,25% e (+) 0,5%, respectivamente.
De outro giro, como está perfeitamente definido, em registros e contratos juntados
aos autos, o valor original das devoluções (fls. 334 e 343), basta simples operação
matemática de forma a determinar cada parcela pelos seus valores primários,
como abaixo demonstrado:
Ø Bradesco
1. – Valor Original – R$ 349.112,86
2. – Quantidade de parcelas – 96
3. – Cálculo do valor original de cada parcela: (R$ 349.112,86 / 96)
4. – Valor unitário de cada parcela – R$ 3.636,59
Ø BMC
1. Valor
Original – R$ 201.430,04
2. Quantidade de parcelas – 120
3. Cálculo do valor original de cada parcela: (R$ 201.430,04 / 120)
4. – Valor unitário de cada parcela – R$ 1.678,58
A partir destes cálculos, com os valores depurados, é possível contrapor os valores
devolvidos à receita imputada nos autos de infração, evidentemente observando
unicamente os períodos em que realizados os lançamentos de ofício, o que leva a
desconsiderar o ano-calendário de 2012.
Nessa linha, tem- se a seguinte posição:
a) Bradesco – 9 parcelas incorridas em 2010 e 52 em 2011, portanto, R$ 3.636,59 (*) 61
parcelas = R$ 221.831,99 (valor a reduzir como devolução).
b) BMC – 51 parcelas incorridas em 2009, 52 em 2010 e 17 em 2011, portanto, R$
1.678,58 (*) 120 = R$ 201.430,04 (valor a reduzir como devolução).
Desse modo, entendo que cabe razão à recorrente e deve ser afastada parte dos
lançamentos de IRPJ e de CSLL presentes nos autos, no total de R$ 423.262,03
valor tributável), conforme demonstrativo analítico a ser a ser exibido no final deste
voto, separadamente por período e tributo.
Destaco, por oportuno, que a exoneração acima somente se aplica ao IRPJ e à CSLL,
posto que as receitas originárias não serviram de base para os lançamentos de PIS
e de COFINS aqui apreciados.
As receitas originárias que não serviram de base para o julgamento supra citado,
relativamente à Contribuição ao PIS e a COFINS, estão abarcadas pela presente autuação.
Assim, deve ser afastada a sua cobrança sobre o mesmo montante descrito na conclusão, no total
de R$ 423.262,03 do valor tributável.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

2. Da equiparação da Recorrente à instituição financeira
Da leitura dos autos, percebe-se que o restante da defesa (tanto relativamente À
preliminar de erro de direito, quanto ao mérito da base de cálculo ser indevida) da Contribuinte
funda-se na seguinte premissa: seria ela sociedade equiparada à instituição financeira, e, por
conseguinte, à tributação desta.
Conforme delineado pela própria Contribuinte, à luz do que se extrai do seu
contrato social, trata-se de empresa corretora de seguros.
Pois bem. No julgamento do RE 240736, em 21 de outubro de 2014, sob relatoria
do Mionistro Dias Toffoli, restou decidido que as corretoras de seguros não se confundem com
as sociedade corretoras, sendo que só esta última que pode ser equiparada às instituições
financeiras. Segue transcrita a ementa do julgamento:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação do art. 97
da CF/88. Inexistência. Súmula no 279/STF. Inaplicável. Prequestionamento.
Existência. Artigo 2o da LC no 84/96. Contribuição social. Majoração de alíquota quanto
às instituições financeiras e equiparadas. Corretoras de seguro. Equiparação com
instituições financeiras. Impossibilidade. Precedentes.
1. Não há falar em ofensa ao art. 97 da CF/88, uma vez que a decisão agravada não
declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 84/96, nem
afastou sua aplicação sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal.
2. Na decisão agravada, não se reexaminaram fatos e provas, o que afasta a incidência
da Súmula no 279/STF.
3. Os temas objeto do recurso extraordinário foram submetidos a efetivo debate perante
o Tribunal de origem. Preenchido o requisito do prequestionamento.
4. A solução mais adequada recomenda reconhecer a distinção entre empresas
corretoras de seguro e sociedades corretoras, admitindo que o predicado de
instituição financeira deve ser atribuído tão somente a essa última. Isso porque
a empresa corretora limita-se a intermediar a captação de clientes
(corretagem propriamente dita), enquanto a sociedade, indo além do
agenciamento, ocupa-se da gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários.
5. Agravo regimental não provido.
Inclusive o referido entendimento também está abraçado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais no 1.400.287/RS e 1.391.092/SC, na
sistemática dos recursos repetitivos, levando à edição da Súmula STJ no 584:
As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de
valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol
de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/20
A aplicação deste entendimento especificamente para o caso da ora Recorrente,
com relação aos negócios jurídicos mencionados também na defesa desses autos, já foi feita por
este Conselho, no Acórdão 1402-003.3471, com as seguintes conclusões que devem ser aqui
adotadas:

1 Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Caracterizam-se como prova direta da omissão de receitas, os valores escriturados pelo sujeito passivo em sua
contabilidade e que não foram levados à tributação.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

Portanto, a leitura que se deve fazer do artigo 22, § 1o, da Lei no 8.212/19912 é a de que
a equiparação atinge as sociedades corretoras e não as empresas corretoras de seguro.
Melhor sorte não cabe à recorrente se for tomada sua atividade como de prestação de
serviços de intermediação bancária, oportunidade em que a contratada recebe comissões
pelos serviços prestados, ou seja, não realiza qualquer operação exclusiva de Bancos e
assemelhados, como receber depósitos, disponibilizar talões de cheques, assumir
aplicações de clientes, etc.
Portanto, não merece prosperar a indignação da Recorrente neste ponto.

3. Da não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
No que tange à pretensão de afastamento dos juros de mora sobre a multa de
ofício aplicada à Recorrente, trata-se de questão sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa nesse ponto.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para afastar a cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre o valor tributável de R$
423.262,03.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

OMISSÃO DE RECEITAS CORRETORA DE SEGUROS
Constatados pagamentos efetuados pelas empresas seguradoras por serviços prestados a título de comissões e
corretagens, seja por meio de prova direta nos livros da fiscalizada, seja por circularização junto às fontes pagadoras,
seja por informação em DIRF e não sendo tais valores ofertados à tributação pela contribuinte, lícito o lançamento
dos valores correspondentes como receitas omitidas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. PIS. COFINS
Anos-calendário:2009,2010,2011
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de
renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão do auto de infração da CSLL
decorrente.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.153 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720164/2014-17

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital